Tribunal: TJDFT
Processo: 0740297-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo agravante ENKAVA PATRIMONIAL LTDA em face da decisão interlocutória de ID 31617175, que indeferiu a concessão de tutela de urgência. Em suas razões (ID 31704118), informa que este juízo não se manifestou sobre a prevenção noticiada no ID 31625738. Relata que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos do processo n.o 00733733-09.2021.8.07.0001, o qual está associado ao processo n.o 0715882-54.2021.8.07.0001. Ambos tramitam na Décima Terceira Vara Cível de Brasília. Informa que nos autos do processo n.o 0715882-54.2021.8.07.0001 houve interposição de agravo de instrumento, o qual foi distribuído a Oitava Turma Cível, sob o n.o 0715865-21.2021.8.07.0000. Ao final, pede acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja reconhecida a prevenção. Sem contrarrazões (ID 34283360). É o relatório. DECIDO. Enuncia o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso, verifica-se que há omissão a ser sanada, porquanto não houve manifestação sobre a alegada prevenção noticiada no ID 31625738. Em detida análise dos autos, verifico a existência de conexão entre este processo e o de número 0715882-54.2021.8.07.0001, posto que há identidade de partes e de causa de pedir. Inclusive, no juízo a quo houve a determinação de se associarem os processos (ID 108554639 – autos de origem). Constato que, nos termos do artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte (RITJDFT), há prevenção da Oitava Turma Cível, em razão de prévia distribuição do AI n° 0715865-21.2021.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, conforme constata em consulta processual. Desta feita, considerando a existência de conexão entre os feitos, recomendável a reunião dos processos para que se evitem decisões conflitantes. Portanto, ACOLHO os embargos de declaração para determinar o retorno dos autos à Secretaria da Terceira Turma Cível, para que proceda a redistribuição do feito ao juízo prevento com as adequações de praxe. Publique-se. Intimem-se.